Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1002189-82.2022.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MILTON PAULINO DA SILVA;
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Milton Paulino da Silva contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, “descobriu através de pesquisas que, embora, tenha sido ameaçado do corte de salário na data de 17/12/2021, [...] a autoridade coatora já havia publicado no diário oficial dos dias 15/12/2021; 16/12/2021 e 17/12/2021 [...] a ameaça de corte de salário que foi consolidada na data de 28/01/2022, no momento em que o mesmo não recebeu seus proventos”.
Assevera que, “o ato coator ocorreu em 28/01/2022, no momento em que o impetrante não teve seu direito líquido e certo de receber seu salário, mesmo desempenhando suas funções normalmente, atualmente o impetrante encontra-se lotado no fórum da comarca de Cuiabá, exercendo o policiamento e segurança no âmbito do Tribunal do Júri”.
Requer seja deferida liminar para suspender “o ilícito ato consistente na retenção indevida do salário do impetrante o qual é desprovido de qualquer legalidade. assegurando ao mesmo o constitucional direito na percepção de sua renda”.
Deferido o pedido de emenda da inicial (Id. 118033992).
Notificada previamente (Id. 118198978), a autoridade indicada coatora não prestou informações (Id. 119274006).
É o relatório.
Eis o teor da notificação subscrita pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:
[...] Notifico o policial militar Milton Paulino da Silva, Sub Tenente PMMT, RG 877.825 PMMT e CPF 362.293.931-15, matrícula no 385460015, lotado na Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, com sede em Cuiabá-MT, unidade pertencente à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a comparecer na Gerência de Monitoramento da DGP/PMMT/Comando Geral da PMMT nesta capital. No período vespertino, munidos com seus documentos pessoais: RG PM (com a graduação atual), CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de casamento ou nascimento, certidão da Corregedoria e certidão de pensão, fins de regularização funcional para reserva remunerada compulsória, uma vez que o militar já foi notificado e não entregou os documentos em sua Unidade de origem.
Tal notificação será publicada em Diário Oficial do Estado, a contar de hoje, por 3 (três) dias consecutivos e o não comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da última publicação ocorrerá a suspensão dos seus proventos até a regularização. [...]. (Id. 117750455 – fls. 1).
A prova do ato tido ilegal está materializada no holerite do mês referência de janeiro de 2022, no qual se verifica o não pagamento integral dos vencimentos do impetrante (Id. 117750463).
No caso, eventual conduta irregular do militar decorrente de insubordinação deve ser apurada em procedimento próprio, pelo que não se apresenta admissível, a princípio, suspender a remuneração do impetrante em razão da não apresentação de documento a instruir o processo de transferência compulsória para a reserva remunerada.
Quanto à restituição dos valores retidos indevidamente, anoto que é sabido que o mandado de segurança não se traduz em sucedâneo da ação de cobrança, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Precisos os verbetes nos 269 e 271 de Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal:
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
[...]
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Essas, as razões por que: i) defiro, em parte, a liminar para determinar que o impetrado se abstenha de suspender o pagamento dos vencimentos do impetrante em razão da não apresentação de documentos a instruir o processo de transferência compulsória para a reserva remunerada; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator